Tribunal: STF
Processo: AI 758476
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



     2. As alegações de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: (AI 831.267-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07.04.2011 e AI 813.557-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe de 01.02.2011).



    3. Agravo regimental desprovido.